Tribunal: STF
Processo: ARE 1395914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DOS LAUDOS PSICOLÓGICOS E FALTA DE CONCLUSÃO DOS LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. 1) Ainda que ausentes os Laudos Psicológicos e que nenhum vestígio tenha sido encontrado nos Laudos de Exame de Corpo de Delito realizados nos ofendidos, certo que eles são prescindíveis diante da coesão e firmeza dos depoimentos dos ofendidos e das provas testemunhais coligidas. DE OFÍCIO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE CATORZE ANOS. 2) Sendo o crime sido cometido em 2008, imperiosa a aplicação da Lei vigente à época do fato, porque mais benéfica ao apelante, dosando-lhe nova pena e adequando o regime prisional. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). INVIABILIDADE. 3) Inadmissível a desclassificação para o crime de importunação sexual se o agente, impelido por sentimentos lascivos, pratica atos libidinosos diversos da conjunção carnal com vítima menor de 14 anos. PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. RECONHECIDA E DECLARADA. 4) Sabendo que em concurso de crimes as penas prescrevem individualmente e, em face do patamar de pena aplicada ao 1º apelante para cada crime (08 anos), bem como sendo ele maior de 70 anos à época da prolação da sentença, a prescrição que se implementaria em 12 anos, deve ser reconhecida e declarada em 06 anos. No caso, decorridos mais de 08 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. 5) O pleito foi deferido ainda na sentença, restando, portanto, prejudicado. APELOS CONHECIDOS. PROVIDO O PRIMEIRO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. E, DESPROVIDO O SEGUNDO. DE OFÍCIO, DESCLASSIFICADA A CONDUTA PERPETRADA PARA A PREVISTA NO ANTIGO ARTIGO 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE CATORZE ANOS), REALIZANDO NOVA DOSIMETRIA E ADEQUANDO O REGIME PRISIONAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXIX, XL, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente